Tribunal: TJDFT
Processo: 0703023-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703023-40.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDA: SIMONE BARRETO SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL PELA RÉ. FRAUDE. ATO IMPUTÁVEL À BENEFICIÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ILICITUDE NA MEDIDA EXTINTIVA. DANOS MORAIS. GRAVE SITUAÇÃO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM CURSO. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. DOLO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O regramento disposto no Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao litígio envolvendo fornecedora de serviços de saúde e destinatária final desses serviços (Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça). 2. A extinção de plano de saúde sob a alegação de fraude perpetrada pela estipulante, sem mínima demonstração de ato praticado pelo beneficiário, não tem o condão de afastar a necessidade de notificação prévia seguida da oferta de novo plano, porquanto não afastada sua boa-fé. 3. Em razão da própria natureza do seguro-saúde, o cancelamento unilateral e indevido do plano de saúde coletivo, sem a prévia comunicação aos segurados ou oportunidade de migração para outro de caráter individual, caracteriza lesão à personalidade hábil a gerar a reparação por danos morais, não se tratando, no presente caso, de mero aborrecimento ou simples inadimplemento contratual. 4. Verificando-se que o quantum fixado na origem, a título de danos morais, atende a finalidade a que se destina a indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não há que se falar em majoração da condenação. 5. Para a incidência das sanções por ato atentatório à dignidade de justiça e por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas nos artigos 77 e 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação. 6. Apelações cíveis conhecidas e não providas. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/1998 e 422 do Código Civil, sob o argumento de que a rescisão do contrato ocorreu devido à fraude na contratação, considerando que a beneficiária não possuía qualquer vínculo com a empresa ASNATEC – Associação Nacional dos Profissionais e Técnicos de Educação. Sustenta, ainda, que a recorrida pagava o valor referente a sua mensalidade do plano de saúde diretamente para a ASNATEC. No entanto os valores sequer eram efetivamente repassados para a operadora; b) artigos 186, 187, 188, inciso I, 927 e 944, parágrafo único, todos do CC, alegando que diante da demonstrada legalidade do cancelamento do contrato, não há que se falar em ato ilícito que possa gerar indenização pretendida e indevidamente fixada. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892 e Camilla Dias G. Lopes dos Santos, OAB/DF 56.709. Pede, ainda, no pedido de ID 23728184-Pág. 1, a exclusão do cadastro dos autos dos advogados Gustavo Streit Fontana, OAB/DF 21.404 e Roberta de Alencar Lameiro da Costa, OAB/DF 17.075, bem como de todos aqueles por eles anteriormente substabelecidos no feito. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 13, inciso II, da Lei 9.656/1998 e 422 do Código Civil, pois a turma julgadora decidiu que “o dossiê juntado pela ré (ID 20155347), produzido unilateralmente, envolvendo, em tese, condutas da ASNATEC-Associação Nacional de Profissionais e Técnicos da Educação (estipulante) -, não tem o condão de atingir a autora, beneficiária imbuída de boa-fé, em pleno tratamento de seu grave quadro de saúde” (ID 21999720-Pág. 1). Concluiu, ainda, o acórdão impugnado, que a recorrida não foi previamente notificada do cancelamento do contrato, notificação imprescindível para a rescisão contratual. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. Confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.INADIMPLÊNCIA. DESCONTO DA MENSALIDADE REJEITADO. PAGAMENTO DO BOLETO ENVIADO EM ATRASO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 85, § 11, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1. O cancelamento do plano de saúde motivado por inadimplência do beneficiário exige sua prévia notificação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. provimento. (AgInt no AREsp 1460199/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 27/11/2020). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CANCELAMENTO DA APÓLICE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) omissis 3. O entendimento do acórdão recorrido de que seria indevido o cancelamento do contrato de plano de saúde, por não ter sido observada a exigência de notificação prévia, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a justificar a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1791560/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do SJT, incide na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 187, 188, inciso I, 927 e 944, parágrafo único, todos do CC, pois o acordão impugnado decidiu que os danos morais restaram configurados, em razão do cancelamento abrupto do contrato do plano de saúde e que o valor fixado para a indenização observou a proporcionalidade e a razoabilidade, levando em conta a situação econômica das partes, a culpa do ofensor, bem como a repercussão dos danos causados à ofendida. Dessa forma, o seguimento do recurso encontra óbice também no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de ID 2489551-Pág. 11, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892 e Camilla Dias G. Lopes dos Santos, OAB/DF 56.709. Por fim, defiro também o pedido da recorrente de ID 23727968-Pág. 1, conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003